Tribunal: TJDFT
Processo: 0742914-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742914-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: YONARA GILIANE SHEYLA DA CRUZ RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. PACIENTE BARIÁTRICO. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS MÚLTIPLOS. BRAQUIOPLASTIA. CRUROPLASTIA. MASTOPEXIA. GLUTEOPLASTIA. TORSOPLASTIA. LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PATOLOGIAS ASSOCIADAS AO EXCESSO DE PELE. CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL NÃO DEMONSTRADO. PROFISSIONAL ASSISTENTE E CLÍNICA NÃO CREDENCIADOS AO PLANO. ÔNUS DA PROVA. TEMA No 1.069 DO STJ. DISTINGUISHING. NEGATIVA DE COBERTURA. ART. 10, II, DA LEI No 9.656/98. FUNDAMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.069, firmou a tese de que: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” 1.1. “Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente” (REsp no 1.870.834/SP, inteiro teor). 2. Na hipótese, o cirurgião plástico assistente solicitou autorização para A) correção de lipodistrofia crural; B) correção de lipodistrofia braquial; C) mastopexia com próteses; D) gluteoplastia com lipoenxertia glútea; e E) torsoplastia por correlação, recomendadas após procedimento bariátrico, em razão do excesso de flacidez, decorrente da perda ponderal de peso, e da permanente insatisfação da paciente com a sua aparência corporal, sem apresentar as correspondentes patologias estruturais e funcionais que seriam reparadas. 2.1. O Juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais por reconhecer que os elementos probatórios colacionados nos autos não evidenciaram o caráter reparador ou funcional alegado. 3. Inexiste indicação do caráter reparador das múltiplas cirurgias plásticas solicitadas. 4. Necessário fazer o distinguishing entre a situação concretamente apresentada nos autos e a definida como de cobertura obrigatória, no Tema Repetitivo no 1.069 do STJ. 4.1. No caso, não se pode dizer que as cirurgias plásticas indicadas pelo médico façam parte do tratamento da obesidade mórbida iniciado pela apelante, nem tenha função principal de reparação, restauração funcional ou prevenção de enfermidades, sendo caso de legítima exclusão da cobertura, por se tratar de procedimento cirúrgico para fins estéticos (Lei no 9.656/98, art. 10, II). 5. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado e, não demonstrado o caráter reparador dos múltiplos procedimentos cirúrgicos plásticos solicitados e não requerida a produção de prova pericial, acertado o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I). 6. A negativa de cobertura é regular. Reconhecida a inexistência de ato ilícito atribuível ao plano de saúde demandado, estão ausentes os requisitos necessários para a reparação civil, não havendo falar em indenização por danos morais. 7. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/90 e 186 do Código Civil, colacionando julgados do STJ, TJSP e TJRJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, requer a integral cobertura, pela recorrida, de cirurgia reparadora pós-bariátrica, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em razão da negativa do procedimento. Pede a inversão dos ônus da sucumbência, bem como a fixação de honorários recursais (ID 60543292). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e JÚLIA REPUBLICANO DA SILVA PINHEIRO, OAB/DF 68.404 (ID 61233321). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo em relação aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/90 e 186 do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Acerca da valoração do caráter reparador da cirurgia pós-bariátrica, decidiu a Corte Superior que “modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do caráter reparador da cirurgia, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.799.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020